Tribunal: TJPA
Processo: 0089722-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089722-97.2013.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO QUARESMA DOS SANTOS

APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
OSVALDO QUARESMA DOS SANTOS
contra a sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado, convencido de que as provas dos autos corroboraram as alegações da ré no sentido de que o valor pago administrativamente corresponde ao valor compatível com o grau da lesão, entendeu pela improcedência da demanda.

Segundo o juiz:

É o relatório. Decido.

A divergência cinge-se a respeito da extensão das lesões sofridas pelo autor em decorrência do acidente de trânsito e o correspondente valor indenizatório.

O acervo probatório constante nos autos, em especial a prova pericial, demonstram que o autor, em decorrência do acidente de trânsito, sofreu lesão permanente parcial incompleto no pé direito no percentual de 25% (leve).

Quanto ao valor indenizável, a Lei n. 11.482/07, que modificou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, estabeleceu como prêmio a ser pago, em caso de invalidez permanente, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No entanto, em que pese o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), seja fixo para os casos de morte, conforme a Súmula 474 do STJ, nos casos de invalidez permanente parcial, o valor a ser adimplido pelo Seguro será pago de forma proporcional ao grau de invalidez da vítima, ou seja, proporcional à extensão do dano.

A Súmula 474, do STJ, expõe que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Na espécie, o laudo pericial declara, em resposta aos quesitos formulados: que houve dano parcial, incompleto com perda anatômica/funcional permanente no pé direito, no percentual de 25% (leve), que corresponde ao valor total de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela fixada pela referida Lei.

Contudo, considerando que já houve o pagamento administrativo no PERCENTUAL equivalente ao apurado na perícia realizada, sendo que a mesma já foi considerada constitucional pelos Tribunais Superior, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido constantes à petição de ID. Num. 47499732, devendo a 3ª UPJ realizar os procedimentos necessários.

Condeno o(a) autor(a) nas custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da causa, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de seu pagamento pelo prazo de cinco anos, findo o qual e subsistindo a condição de hipossuficiência do devedor, ficará a dívida prescrita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que tendo a perícia atestado lesão no pé direito, restaria claro o direito de receber indenização do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, acrescida de correção monetária e juros legais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 1º de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 06 de janeiro de 2012, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor correspondente a diferença entre o valor já pago administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada pelo IML, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo prejuízo.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que constatada a lesão decorrente de acidente automobilístico, com a prova suficiente da incapacidade, deve ser reconhecido o direito à indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante. Isto porque compulsando os autos verifico que
constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo, inexistindo valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial em grau leve, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado em audiência (ID 10071796) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta do pé direito, consubstanciada em lesão de grau leve (25%), estando correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência de valor a ser complementado em relação ao pago administrativamente.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2022